Tribunal: TJSP
Processo: 2298139-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pedido de habilitação de crédito objeto de execução fiscal. Extinção do incidente de habilitação de crédito, sob o fundamento de que referido crédito seria objeto de execução fiscal. Acolhimento de embargos de declaração para reconhecer a suposta ocorrência de prescrição intercorrente. Decisões proferidas sem observância da prerrogativa de intimação pessoal da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Pedido de habilitação de crédito objeto de execução fiscal. Extinção do incidente de habilitação de crédito, sob o fundamento de que referido crédito seria objeto de execução fiscal. Acolhimento de embargos de declaração para reconhecer a suposta ocorrência de prescrição intercorrente. Decisões proferidas sem observância da prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública. Anulação dos atos decisórios. Imprescindível a observância da prévia intimação pessoal da Fazenda, sob pena de violação do princípio do contraditório. RECURSO PROVIDO.